Tribunal: TJBA
Processo: 0518324-12.2013.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0518324-12.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ARLETE SANTOS DIAS Advogado(s):ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 82148658 nestes autos de nº 0518324-12.2013.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada ARLETE SANTOS DIAS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator